Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006105-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), PAULO PINTO DE CARVALHO - CPF: 284.621.731-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – SUPRESSÂO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Sobre o pedido de parcelamento das custas iniciais, não será analisado neste recurso, tendo em vista que não fora submetido ao Juízo na origem, o que poderia implicar supressão de instância. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.”
(TJ-MS - AI: 14143229820218120000 MS 1414322-98.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO PINTO DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO PINTO DE CARVALHO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em ação ordinária de indenização por danos materiais proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Requer o agravante, em síntese, “
o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.019, inico I, do CPC para fins de conceder liminarmente a suspenção os efeitos da decisão proferido pelo Juízo a quo, na parte em que não foi deferido o parcelamento das custas processuais; b) a revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o parcelamento das custas processuais na parte em que foi indeferido pelo Juízo a quo, nos termos já expostos ao longo das presentes razões recursais, por ser medida de direito.”

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta conhecimento.

Isso porque, da análise dos documentos juntados, o agravante requereu o parcelamento das custas em embargos de declaração, não tendo o magistrado, quando da análise do recurso, decidido sobre o tema, rejeitando os aclaratórios.

Assim, considerando que tal pedido não foi apreciado em 1o grau, impossível sua análise neste Sodalício, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso o preenchimento dos requisitos da gratuidade judiciária ou, alternativamente, o benefício do parcelamento das custas processuais. 2. Deixa de se conhecer da parte do recurso na qual se discute o parcelamento das custas processuais, para não se incorrer em supressão de instância, uma vez que a questão não foi analisada pelo Juízo a quo. 3. O art. 98, do CPC/15, prevê que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 4. Na hipótese dos autos, o autor-agravante em momento algum buscou provar, com mais clareza, seus ganhos relacionados a sua atividade de advogado, nem tampouco suas despesas, devendo ser mantida a decisão recorrida, a qual indeferiu o benefício da justiça gratuita. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.
(TJ-MS - AI: 14113300420208120000 MS 1411330-04.2020.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/10/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

“(...) Sobre o pedido subsidiário de parcelamento das custas iniciais, não será analisado neste recurso, tendo em vista que não fora submetido ao Juízo na origem, o que poderia implicar supressão de instância. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.
(TJ-MS - AI: 14143229820218120000 MS 1414322-98.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021)

Logo, em observância ao
princípio do duplo de grau de

jurisdição
, por ser ainda possível ao Juízo de primeiro grau apreciar eventual pedido de
parcelamento
das
custas
processuais a ser formulado pela parte requerente, deixa-se de conhecer desta matéria.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022